Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-40.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001886-40.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), H. A. R. - CPF: 087.261.861-79 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), RENATA ALBERTI - CPF: 987.060.202-91 (APELADO), RENATA ALBERTI - CPF: 987.060.202-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Transporte aéreo. Alteração de voo, terminal e overbooking. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Valor da indenização. Razoabilidade e proporcionalidade. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela requerida contra sentença que, em ação indenizatória de atraso de voo, acolheu parcialmente os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alega que agiu em conformidade com a legislação, que a preterição de embarque se deu por segurança operacional, o que configura excludente de responsabilidade, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se a analisar a responsabilidade da companhia aérea pelos transtornos causados à passageira e a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, e o argumento de “segurança operacional” constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que não afasta o dever de indenizar.

4. A alteração repentina do voo, mudança de terminal e o overbooking, que resultaram em um atraso de aproximadamente 14 horas na chegada ao destino final, e a ausência de assistência material, geraram à consumidora sofrimento psicológico, angústia e frustração, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

5. A quantificação da indenização por danos morais deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 10.000,00 se mostra excessivo. A indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, montante considerado suficiente para compensar a lesada e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1001886-40.2025.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por HELOISA ALBERTI RAPINI, representada por sua genitora RENATA ALBERTI, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. nº 305905944).

Em suas razões recursais, a apelante alega que não houve configuração de ato ilícito ou irregular pela parte requerida, pois teria agido em conformidade com a legislação aeronáutica vigente. Sustenta que houve preterição de embarque por motivos de segurança operacional, o que configura excludente de responsabilidade. Argumenta que as decolagens e pousos são condicionados à autorização prévia das autoridades aeroportuárias, sendo que diante de determinadas alterações, como é o caso da readequação da malha aérea, a empresa fica compelida a acatar, cabendo-lhe apenas informar aos clientes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo excessivo (cf. Id. nº 305905946).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 305906352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu os pedidos iniciais da ação de indenização por dano moral.

Consta dos autos que a autora contratou serviço de transporte aéreo da empresa ré para realizar viagem com itinerário Sinop/OPS - Rio de Janeiro, com ida marcada para o dia 23/10/2023 e retorno para o dia 30/10/2023. Aduz que o voo de retorno, que deveria partir do Aeroporto Santos Dumont (SDU) às 21h20min do dia 30/10/2023, foi alterado repentinamente para as 17h00min do mesmo dia, com saída do Aeroporto do Galeão (GIG), ocorrendo também overbooking. Relata que, devido às alterações e ao overbooking, só conseguiu embarcar em outro voo no dia seguinte, pela companhia aérea Azul, chegando ao destino com aproximadamente 14 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado, sem que tenha recebido qualquer assistência material por parte da ré.

Na sentença apelada, reconhecendo a falha na prestação de serviço e a comprovação do dano moral daí decorrente, a MMª. Juíza impôs à ré Gol Linhas Aéreas S.A. a condenação ao pagamento da monta arbitrada em R$ 10.000,00.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelos transtornos causados à autora em decorrência da alteração repentina de voo, mudança de terminal aeroportuário e overbooking, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

A exequente/apelante exsurge contra a referida sentença, sustentando que o ato decisório foi omisso quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente, referente à correção monetária e juros sobre o valor exequendo durante o lapso entre a data do cálculo acostado na inicial (01.02.2025) e a data do efetivo pagamento pelo exequente (09.04.2025).

Pois bem.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”, e também que, “ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial” (STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3º, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art. 737 do CC estabelece que o “transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” (art. 6º, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência dos autores/consumidores, competia à companhia aérea comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, no caso, como já reconhecido pela sentença e não impugnado pela Cia/ré, não veio aos autos prova idônea nesse sentido, nada que legitimasse o cancelamento do voo contratado pela parte autora, sobretudo em cima da hora, não servindo as telas de sistema da empresa colacionadas ao bojo da peça contestatória para comprovar a prévia comunicação à consumidora.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia área/ré/apelada (CDC, art. 20, §2º), somado a angústia e frustração decorrente tanto da espera da autora até obter notícia a respeito do cancelamento quanto da espera até o horário do próximo voo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2º).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1027497-31.2021.8.11.0041, Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados. Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1039957-21.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1002296-09.2021.8.11.0018, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1000050-10.2020.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do quantum deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, em atenção às particularidades do caso concreto, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 5.000,00 à autora é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal limita-se à majoração do

valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de

atraso de voo, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de

primeiro grau. O Apelante busca a elevação do montante para R$ 12.000,00

(doze mil reais), argumentando insuficiência do quantum fixado para

compensar os danos experimentados. Para a fixação da indenização por danos morais,

devem-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas das

partes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

visando prevenir práticas ilícitas e compensar adequadamente a vítima, sem,

contudo, caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). No caso em apreço, o Apelante, com cerca de 15

(quinze) anos à época dos fatos, sofreu um atraso de 16 horas em sua

viagem, contudo, sem prova de que tenha perdido compromisso relevante.

Ademais, o próprio Apelante informou ter obtido hospedagem para descansar,

atenuando os efeitos dos transtornos sofridos. O valor indenizatório fixado em primeira instância

encontra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, inclusive

em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte em casos

análogos, não havendo razão para sua modificação. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, RAC 1028359-48.2023.8.11.0003, Rela. Dra. TATIANE COLOMBO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUATUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “simples e mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta ter seu voo de conexão cancelado em aeroporto e remarcado com o atraso para a chegada ao destino final de mais de 12 (doze) horas. 2. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável. 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra além do razoável, visto que não restou demonstrado que o consumidor perdeu compromissos ou sofreu outros prejuízos decorrentes do cancelamento do voo, sendo necessária a redução para R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Requerente/Apelado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJMT, RAC 1037051-73.2022.8.11.0002, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame Ação indenizatória proposta contra Azul Linhas Aéreas S/A, em razão de atraso no voo programado, trecho Passo Fundo/RS à Sinop/MT, com conexão em Campinas. Atraso de 03 (três) horas no voo de origem, que ocasionou perda da conexão. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) a companhia aérea ré falhou na prestação do serviço de transporte e, em decorrência, se houve dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização foi fixado de forma justa, considerando o recurso da ré para redução do valor indenizatório. III. Razões de decidir A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de caso fortuito ou força maior. A justificativa de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar. A indenização por dano moral fixada proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. Dispositivo e tese Recurso da Cia. Aérea, desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, sendo cabível a indenização por danos morais em casos de falha na prestação do serviço. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CBA, art. 231, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; RAC 1007804-32.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJe 18/08/2023. (TJMT, RAC 1003672-90.2023.8.11.0040, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2024)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5..000,00 (cinco mil reais).

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC), a incidir a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a incidir a partir do arbitramento.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025